Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727927-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MSS CENTRO AUTOMOTIVO JERUSALEM LTDA, SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MALHARIM SENA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MSS CENTRO AUTOMOTIVO JERUSALEM LTDA, SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS e MALHARIM SENA SANTOS, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 240471548, autos 0723193-10.2023.8.07.0007). Em suas razões (ID 73831229), o agravante alega que: 1) o indeferimento compromete o prosseguimento da execução e pode causar prejuízos irreparáveis; 2) a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, em abril de 2024, portanto é razoável a renovação da diligência; 3) a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual e a máxima efetividade da execução; 4) a jurisprudência admite a renovação de pesquisas patrimoniais após lapso temporal razoável; 5) a negativa da medida frustra a efetividade da tutela executiva e impede a satisfação do crédito. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja autorizada a realização de nova pesquisa via SISBAJUD. Preparo em dobro (ID 74526350). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do agravante. Assim, a tutela requerida consiste, na verdade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/5/2023, DJe 10/5/2023.)” Com relação ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. Na origem, trata-se de execução de dívida no valor de R$ 287.902,99. A última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada há mais de um ano, em abril de 2024 (ID 194039387, autos de origem). Assim, há probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de pesquisa de bens no SISBAJUD. O risco de dano também está presente, diante da possibilidade de que os valores sejam movidos das contas. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o juízo realize a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros da executada no SISBAJUD. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator